Tribunal: TJPA
Processo: 0010085-95.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010085-95.2018.8.14.0051

APELANTE: RAILSON SOUSA TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 21, DO DECRETO LEI º 3.688/41, C/C ART. 7º, INCISO I, II E IV, DA LEI Nº 11.340/2006
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

INCABIMENTO. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva. A decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura dos recorrentes no cenário criminoso;

2.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que
inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas
, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de outubro e termino em 04 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
25
de outubro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

RAILSON SOUSA TEIXEIRA
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/Pa, que o condenou a
pena de 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de detenção e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 147, caput, do Código Penal e do art. 21, do Decreto Lei º 3.688/41, c/c art. 7º, inciso I, II e IV, da Lei nº 11.340/2006.

Relata a denúncia que no dia 04 de maio de 2018, em torno das 19h30min, a vítima se encontrava na residência em que convivia com o apelante, oportunidade em que este, apresentando sinais de embriaguez chegou ao local.

Esclarece que o acusado, por não aceitar o fim do relacionamento, ameaçou a ofendida afirmando:
“eu vou te dar uma terçadada se eu te ver com macho; o que eu tenho guardado não é pra mim, é pra ti”
(textuais), ao passo que também injuriou, dizendo:
“tu não tá comigo porque quer tá dando teu xiri pra macho, sua puta de rua”
(textuais), tendo a agredida, na ocasião, o mandado embora.

Consta que, antes de partir a acusado agrediu fisicamente a vítima, desferindo um violento soco contra a cabeça desta, todavia, não restaram vestígios de tal agressão.

Em
razões recursais (ID 9581163 – Págs. 90/97),
o apelante pugna pela absolvição ante a atipicidade do crime de ameaça, alegando que ele nunca ameaçou ou agrediu sua ex-companheira, tendo apenas ocorrido empurrões, agressões e ofensas mútuas dentro de uma discussão entre o casal.

Requer ainda a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas, pois não há nos autos elementos de prova que demonstrem que o apelante seja o autor do fato delituoso, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, caso não seja este o entendimento pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 9581165 - Pág. 105/112),
o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso de apelação criminal interposto.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

O apelante pugna pela absolvição ante a atipicidade do crime de ameaça, alegando que ele nunca ameaçou ou agrediu sua ex-companheira, tendo apenas ocorrido empurrões, agressões e ofensas mútuas dentro de uma discussão entre o casal.

Requer ainda a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas, pois não há nos autos elementos de prova que demonstrem que o apelante seja o autor do fato delituoso, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Tal pretensão
não merece prosperar
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de ameaça, há Boletim de Ocorrência (ID 9581153 – Págs. 4/20)
.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirma a vítima ouvida em juízo (mídia de ID 9581168):

A vítima,
Pamela Jociane dos Santos Ferreira
, disse:
“que em 2018 eu estava morando na casa que era de nós dois; que ele morava com a mãe dele, ele ia lá; que de lá eu me mudei para a casa da minha mãe, que foi em janeiro de 2018, que ele sofreu um acidente e dia 22, e ele foi lá e começou a ame ameaçar e dizer que eu não queria ele, porque eu queria estar, ai ele disse que ele ia me matar; que eu tinha medo porque ele não bate muito bem da cabeça; que ele sempre bebe; que toda vez que ele me bateia, as vezes eu ia pra casa da minha mãe ele ia lá; que eu dizia que eu ia deixar ele, e ele dizia que eu não ia ficar com ninguém; que dizia que ia me matar e ele ameaçava meus meninos também; que eu tenho dois filhos com ele, uma de 06 e uma de 04 anos; que ele dizia que os filhos não eram dele; que ele me batia; que ele saia, bebia e quando ele chegava ele dizia que eu estava com homem lá, ele me chutava; que ele vem falar comigo (...)”.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva. A decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura dos recorrentes no cenário criminoso.

Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção desta Relatora
, confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar faticamente sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida
.

Oportuno destacar que, nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas,
a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório
. Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, TENDO SIDO APLICADO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (2020.01603229-19, 213.453, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-07, Publicado em 2020-08-07)

Vale ressaltar, ainda que, consoante informações extraídas na audiência de instrução e julgamento, fica claro que
o presente processo não é fato isolado na vida do ora apelante
, fato comprovado pela Certidão Judicial Criminal Positiva, à ID 9581162 – Págs. 77/78, que demonstram a veracidade da denúncia ofertada, as quais passo a mencionar:

- Processo nº 0013368-97.2016.8.14.0051;

- Processo nº 0004519-68.2018.8.14.0051;

- Processo nº 0015749-78.2016.8.14.0051.

Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da almejada reforma da dosimetria.

Pugnou a defesa pela reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada em seu mínimo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) Assim, verifico a procedência da peça acusatória, visto que ficaram cabalmente comprovadas a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça e dano qualificado, com a incidência da Lei Maria da Penha, imputados ao réu, impondo-se a sua condenação. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, razão pela qual CONDENO o réu RAILSON SOUSA TEIXEIRA, como incurso nas penas do art. 147, caput, do Código Penal e do art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, c/c art. 7°, incisos I, II e IV, da Lei n° 11.340/2006.

Em razão disso, passo a dosar a pena, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

a) Ameaça.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que ameaçou a vítima reiteradamente. O acusado não registra antecedentes criminais. Conduta social negativa, em face de outras duas ações penais por violência doméstica em tramitação. Não há elementos sobre sua personalidade, razão porque deixo de valorá-la. O motivo milita contra o réu, vez que se deu por insatisfação com o término da relação. As circunstâncias são desfavoráveis, ante o estado de embriaguez do agente. As consequências estão relatadas nos autos, sem fator extrapenal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 03 meses e 20 dias de detenção.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, f, do CP (crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher). Assim, fixo a pena intermediária em 04 meses e 08 dias de detenção, tendo em vista o aumento de 1/6 na pena base.

Inexistindo causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva neste quantum.

b) Vias de fato

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que ameaçou a vítima reiteradamente. O acusado não registra antecedentes criminais. Conduta social negativa, em face de outras duas ações penais por violência doméstica em tramitação. Não há elementos sobre sua personalidade, razão porque deixo de valorá-la. O motivo milita contra o réu, vez que se deu por insatisfação com o término da relação. As circunstâncias são desfavoráveis, ante o estado de embriaguez do agente. As consequências estão relatadas nos autos, sem fator extrapenal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 2 meses dias de prisão simples.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, f, do CP (crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher). Assim, fixo a pena intermediária em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, tendo em vista o aumento de 1/6 na pena base.

Inexistindo causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva neste quantum.

c) Concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto no art. 69 do CP, fica o réu definitivamente condenado a pena de 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de detenção e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, no total de 06 (seis) e 18 (dezoito) dias.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, conforme art. 33 do CP. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que
inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas
, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Observo que a dosimetria do crime de ameaça e do crime de vias de fato, estão perfeitamente em consonância com os ditames legais, não havendo modificação a ser operada por esta Relatora.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, e mantenho
in totum
a sentença condenatória exarada pelo Magistrado da
Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de outubro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022